Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728636-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DANIEL SIMEAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SANTANDER LEASING S.A. contra a decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0734812-28.2018.8.07.0001 movido por DANIEL SIMEÃO DE OLIVEIRA, acolheu em parte a impugnação para fixar o termo inicial da obrigação de fazer em 17/07/2021, mas rejeitou as alegações de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e a limitação da multa imposta (ID 100134317, origem). Em suas razões (ID 28804795), narra ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença pleiteando o reconhecimento da impossibilidade de adimplir obrigação de fazer, oportunidade em que requereu a expedição de ofícios ao órgão de trânsito competente – indeferida pelo juízo singular. Argumenta que o veículo está registrado em nome de terceiro – ITAUCARD S.A., com posse para a antiga arrendatária MARIA BERNADETE DA S. ALBUQUERQUE. Tal circunstância, segundo alega, o impede de ter acesso a qualquer tipo de serviço disponibilizado pelo DETRAN DF, dada a sua ilegitimidade. Considera desproporcional a imposição de multa por descumprimento da obrigação quando o cumprimento não depende de sua vontade. Requer, ainda, o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação, para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF, com ordem para as respectivas baixas e alteração de propriedade. Com base em tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer sua reforma, a fim determinar a expedição de ofícios aos órgãos competentes. Preparo comprovado (ID 28804797). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, em análise conjunta. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que acolheu em parte a impugnação para fixar o termo inicial da obrigação de fazer em 17/07/2021, mas rejeitou as alegações de impossibilidade de e a limitação da multa imposta (ID 100134317, origem). Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, pois admissível em sede de cumprimento de sentença, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Em análise perfunctória, não considero presente a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos de origem, observa-se que a questão foi devidamente analisada na sentença, assim como no acórdão de ID 96609814. Ou seja, as alegações recursais desafiam comando presente no título executivo judicial, constituído após apreciadas as alegações ora renovadas. A propósito: “(...) Assim, constitui ônus da empresa arrendadora proceder tanto à baixa do gravame incidente sobre o veículo como ao envio do DUT devidamente assinado ao arrendatário, o que, in casu, não foi feito. Por fim, é importante registrar que o fato de já existir gravame sobre o bem, relativo a contrato de arrendamento mercantil firmado antes do negócio jurídico objeto dos autos, não é óbice ao cumprimento da obrigação pelo banco apelante, pois a este, antes de contratar com o apelado, caberia a responsabilidade de transferir a propriedade do bem para o seu nome.” – grifo acrescido Por outro lado, observa-se que o juízo de primeiro grau firmou prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação. Por envolver transferência veicular, e diante da imposição de multa diária por descumprimento, entendo que, em tese, as consequências de eventual reforma da decisão agravada poderiam conduzir a uma situação de difícil recomposição. Assim, sem aprofundamento no mérito das razões recursais, afigura-se prudente a concessão do efeito suspensivo até que a vexata quaestio seja dirimida por ocasião da análise do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Comunique-se ao douto juízo da causa. Brasília, 9 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator